Tribunal: TJMT
Processo: 1039816-17.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039816-17.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS RAMALHO PALMEIRA - CPF: 487.175.411-15 (APELADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1039816-17.2022.8.11.0002

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RECORRIDOS: MARIA DAS GRAÇAS RAMALHO PALMEIRA E ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Julgamento: 13 a 16/05/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – NECESSIDADE EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – LIMITAÇÃO DOS GASTOS NO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial (id. 197466690).

2.

Em suas razões recursais, o reclamado, município de Várzea Grande, preliminarmente, alega ilegitimidade passiva, uma vez que os procedimentos de alta complexidade e medicamentos de alto custo são de responsabilidade do Estado, conforme regras condicionais do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ressalta que o medicamento, objeto da ação, não faz parte da REMUNE, não sendo de competência municipal, mas estadual.

No mérito, alega que a responsabilidade entre os entes da Federação é repartida, cabendo à União os procedimentos de alta complexidade/alto custo, aos Estados, os de alta e média complexidade e aos municípios, de acordo com o seu nível de vinculação ao SUS, as ações básicas e as de baixa complexidade, e ainda, segundo acordado com os Estados, as de médica e alta complexidade para as quais possuam recursos financeiros, humanos e materiais.

Pugna pelo afastamento de sua responsabilidade, julgando-se improcedente o pleito quanto ao ente municipal e, alternativamente, por sua responsabilização de forma subsidiária, observando o sistema hierárquico do SUS.

3.

O reclamado Estado de Mato Grosso e a reclamante, ora recorridos, apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgamento de primeiro grau.

4.

O Ministério Público, em parecer, opinou pelo não provimento do recurso interposto.

5.

A
controvérsia reside na interpretação e aplicação da obrigação solidária dos entes estatais (União, Estados, Distrito Federal e municípios) no fornecido de tratamento de saúde, conforme previsto na Constituição Federal. Enquanto o recorrente busca se eximir da responsabilidade argumentando questões orçamentárias e técnicas, a defesa enfatiza que o direito à saúde é incontestável e deve prevalecer sobre tais considerações, exigindo o cumprimento da obrigação solidária para garantir o acesso aos tratamentos necessários, inclusive por meio de sanções, como multas diárias, para garantir a execução efetiva das decisões judiciais.

6.

Inicialmente, o dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado (sentido amplo), compreendendo a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios, conforme observado nos arts. 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da CF/1988.

7.

De acordo com os arts. 196 e 198 da CF/1988, e destacado pelo próprio recorrente,
a saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

8.

Portanto,
é solidária a responsabilidade dos entes públicos em fornecer tratamento de saúde àqueles que não possuem condições financeiras para tal
, inclusive, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). A
propósito:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (STF - RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

9.

Desse modo, uma vez evidenciada nos autos a necessidade do tratamento de saúde da reclamante, constitui dever do Estado, por meio de todos os entes Federativos, o custeio do medicamento indicado nos autos. Nesse sentido:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE –
TRATAMENTO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

De acordo com o art. 196, da Constituição da República, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. (Processo no 0011055-10.2015.811.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 20/03/2018. Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida).
Destaquei.

10.

Por fim, ressalta-se que o recorrente, apesar de alegar impacto financeiro, caso tenha que atender aos casos semelhantes ao da presente ação, sequer trouxe aos autos prova dessa oneração financeira.

11.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos,
o
bservado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos
.

12.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT.

13.

Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024